Tribunal: TJES
Processo: 0023736-88.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023736-88.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERGIO RENATO TELLES VASCONCELLOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 897/STF. RECURSO
CONHECIDO.
AÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública ajuizada contra Sérgio Renato Telles Vasconcellos, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15. O objeto da ação consistia no ressarcimento ao erário estadual, em virtude de depósito de R$ 5.000,00 recebido pelo réu em 2000, oriundo da conta de Raimundo Benedito de Souza Filho na COOPETEFES, em âmbito de esquema de desvio de verba pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ação de ressarcimento ao erário, dissociada de imputação de ato doloso de improbidade administrativa, está sujeita à prescrição quinquenal; (ii) analisar a aplicabilidade da tese de imprescritibilidade firmada pelo STF no Tema 897 ao caso concreto, no qual não há alegação de prática de ato doloso de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência firmada no Tema 897 do STF estabelece a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário quando fundadas em ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. No entanto, para a aplicação dessa tese, é imprescindível a declaração judicial da prática de ato de improbidade administrativa, o que não ocorre no presente caso.

4.
A ação de ressarcimento aqui discutida não faz referência a ato de improbidade administrativa
praticado pelo réu
, limitando-se ao pedido de devolução de valores supostamente desviados. Não havendo a imputação de dolo ou improbidade
pelo réu
, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do Decreto-Lei nº 20.910/32.

5. Nestes termos, por visar, tão somente, o ressarcimento ao erário estadual, sem atribuir ao demandado a prática de ato de improbidade administrativa, impõe-se o
distinguishing
a justificar a inaplicabilidade da Tese firmada pelo e. STF no do TEMA 897, reconhecendo-se, por conseguinte, a prescrição da pretensão ressarcitória eis que superado em muito o prazo quinquenal aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso
conhecido. Prejudicial de prescrição arguida em contrarrazões acolhida.
Ação extinta por prescrição.

Tese de julgamento
:

1.
A imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, conforme o Tema 897 do STF, depende do reconhecimento da prática de ato doloso de improbidade administrativa
pelo demandado
.

2.
Na ausência de imputação de ato doloso de improbidade administrativa, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §5º; CPC/2015, art. 487, II; Decreto-Lei nº 20.910/32; Lei 8.429/92.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 852475, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2018; STJ, AgRg no REsp n. 1.375.812/MA, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/4/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e acolher a prejudicial de mérito arguida em contrarrazões, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0023736-88.2014.8.08.0024

APELANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SERGIO RENATO TELLES VASCONCELLOS

J
UIZ: DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO em
face de sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde,
em AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada contra SERGIO RENATO TELLES VASCONCELLOS, cujo
decisum
julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que “
a presente ação foi proposta em face de Sérgio Renato Telles Vasconcellos, tendo em vista que, em 20/09/2000, recebeu em sua conta corrente depósito no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), oriundo da conta de Raimundo Benedito de Souza Filho na COOPETEFES, em âmbito de esquema de desvio de verba pública.
”

Salientou que “
o presente processo cuida de ação civil pública, cujo único pedido consiste no ressarcimento dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados ao erário estadual, não se referindo especificamente à prática de ato de improbidade administrativa por parte do apelado (...), mas sim àqueles que DOLOSAMENTE gerenciaram o esquema de corrupção voltado para o desvio de dinheiro público (...). Ou seja, na presente situação não é discutida a prática de ato de improbidade administrativa por parte de Sérgio Renato Telles Vasconcellos, para que seja exigida a comprovação do dolo de sua conduta (agir ilícito), no intuito de ensejar eventual responsabilidade pessoal. Estamos, tão somente, diante de Ação Civil Pública que visa ressarcir o erário estadual dos danos patrimoniais a ele causados
”
e que, “
à situação jurídica destes autos se aplica o disposto no § 5.º, do artigo 37, da Constituição Federal
”.

Contrarrazões
arguindo a prescrição da pretensão autoral e, no mérito,
vindicando o desprovimento recursal.

Com efeito, ao apreciar, à luz do artigo 37, §5º, da CF/88, se é prescritível, ou não, a ação de ressarcimento ao erário fundada em ato tipificado como ilícito de improbidade administrativa, o e. STF, no
TEMA 897
, fixou a tese de que “
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário
fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
.
”

Para elucidar os contornos da tese supracitada, tenho por relevante transcrever as razões de decidir encampadas pelos Ministros no
leading case
, RE 852475, dentre eles o Ministro
EDSON FACHIN
, relator para o acórdão,
bem como as ponderações tecidas pela Ministra ROSA WEBER e pelo Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
:

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: “Se a improbidade prescrever, o § 5º comparece (...) para dizer: ‘§ 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.’ Quais? Fundadas em ato de improbidade. Portanto, eventualmente
prescrita a improbidade, propõe-se a ação de ressarcimento, fundada na prática do ato de improbidade,
vai se processar
evidentemente com instrução,
como se improbidade fosse
.
E essa ação de ressarcimento é imprescritível nos termos da Constituição."

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER: “
Declara-se a existência de um ato de improbidade administrativa autorizador de uma condenação,
premissa de uma condenação a ressarcimento do erário
(...)
ajuizada uma ação de ressarcimento ao erário, ela tem como premissa, em primeiro lugar, que se declare a existência de que ocorreu um ato de improbidade.
"

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO: “Uma conduta qualificável como improbidade administrativa envolve ou o enriquecimento ilícito do agente público ou envolve o doloso ferimento de princípios da Administração Pública ou o prejuízo ao erário. (...)
Penso que é uma ação provavelmente ordinária de ressarcimento,
que tem como questão prejudicial o prévio assentamento de que ocorreu um ato de improbidade com todo o direito de defesa do réu
também nesta hipótese e sem que nesta ação, como me parece intuitivo, se possa pretender aplicar qualquer sanção associada à improbidade, porque o ressarcimento ao erário não é uma sanção.
O ressarcimento ao erário é a reposição da situação ao status quo ante. Devolver aquilo que alguém se apropriou indevidamente não é sanção. Sanção pode ser multa, sanção pode ser reclusão, sanção pode ser perda de direito, mas devolver o que não deveria ter tomado não considero que seja uma sanção."

Referido precedente restou ementado nos seguintes termos:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento. (RE 852475, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-058 DIVULG 22-03-2019 PUBLIC 25-03-2019)

Tem-se, portanto, como requisito para a condenação na ação de ressarcimento ao erário fundada em ato de improbidade administrativa,
necessariamente
,

a prévia declaração d
a existência de um ato de improbidade administrativa
pelo demandado
,
sendo,
referida premissa,
requisito para a aplicação da tese da imprescritibilidade adotada pelo e. STF no TEMA 897.

N
esse sentido, manifestou-se o e. STJ em caso
s
que, tal como o presente,
sequer houve a indicação de prática de ato de improbidade administrativa pelo demandado, o que atraiu a aplicação do prazo prescricional quinquenal do Decreto 20910/32.

Vejamos
:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO SEM VINCULAÇÃO A ATOS DOLOSOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
PROVIMENTO NEGADO. 1. Ação de ressarcimento ao erário ajuizada contra a ex-prefeita do Município de Passagem Franca/MA. Inexecução de convênio celebrado com o Estado do Maranhão voltado à reforma de determinada unidade educacional e intempestiva prestação de contas dos recursos recebidos do Governo do Estado.
2. Ausência de formulação de pedido de condenação por ato de improbidade administrativa, restringindo-se a demanda ao ressarcimento por suposto dano ao erário
. 3. A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento do dano ao erário depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou.

Inexistindo a declaração do caráter de improbidade administrativa do ilícito causador do dano, a prescrição incidirá conforme as regras ordinárias relativas à matéria (prescrição quinquenal).
Precedente desta Turma.
4. Hipótese dos autos que refoge daquela examinada pela Suprema Corte quando do julgamento do RE 852.475/SP, não se aplicando a tese então firmada no julgamento do Tema 897/STF. Distinguishing a justificar o reconhecimento da prescrição da pretensão ressarcitória de danos ao erário, superado em muito o prazo quinquenal aplicável.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no REsp n. 1.375.812/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de
12/4/2024.
)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. RE 852.475/SP - TEMA 897/STF. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING.
RECONHECIMENTO. (...) 2. No caso, muito embora a Suprema Corte tenha determinado a restituição dos autos para eventual adequação do acórdão antes proferido ao RE 852.475/SP, no qual foi firmada tese quanto à imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Tema 897/STF),
a hipótese não se enquadra na aplicação do precedente.
3. O acórdão antes proferido por esta Turma, ao reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão ressarcitória, levou em consideração que,
no presente caso, não houve o ajuizamento da ação de improbidade administrativa, mas tão somente da ação de ressarcimento, de modo a incidir o prazo prescricional do Decreto-Lei n. 20.910/1932, sendo certo que o aspecto alusivo ao elemento subjetivo (dolo) em momento algum foi referido no âmbito do Tribunal a quo.
4. O precedente obrigatório em comento é oriundo de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público/SP em desfavor de agentes públicos que, no âmbito do TJ/SP, tiveram reconhecida a prescrição das sanções previstas na Lei n. 8.429/1992, bem assim do ressarcimento dos danos ao erário. 5. Evidenciado o distinguishing ora apresentado em relação à situação fática analisada pela Suprema Corte, não se verifica nenhuma incompatibilidade do julgado antes proferido no presente feito com o entendimento firmado pelo STF no RE 852.475/SP. 6. Manutenção do acórdão. (STJ; AgInt no REsp n. 1.532.741/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 13/8/2020.)

Repise-se: “
A ‘imprescritibilidade da ação de ressarcimento do dano depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou, em ação própria. Inexistindo tal declaração do caráter de improbidade administrativa do ilícito causador do dano, a prescrição incidirá conforme as regras ordinárias relativas à matéria, qual seja, o Decreto 20.910/1932 (prescrição quinquenal).’ (AgInt no REsp 1.517.438/PR, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 24/04/2018).
” (
STJ;
AgInt no REsp n. 1.532.741/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 20/9/2019.)

Nestes termos, conforme declarado pelo próprio MPES, por visar, tão somente, o ressarcimento ao erário estadual, sem atribuir ao demandado a prática de ato de improbidade administrativa, impõe-se o
distinguishing
a justificar a inaplicabilidade da Tese firmada pelo e. STF no do TEMA 897, reconhecendo-se, por conseguinte, a prescrição da pretensão ressarcitória eis que superado em muito o prazo quinquenal aplicável, na medida em que, embora o fato tenha ocorrido no ano 2000, a demanda somente foi ajuizada em 2014.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso para acolher a prejudicial de prescrição arguida em contrarrazões, no que extingo o feito nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15.

Incabível a condenação do sucumbente em ônus sucumbenciais por força do artigo 18, da Lei 7347/85 (AgInt no REsp n. 1.954.269/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022; AgRg no Ag n. 842.768/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/8/2007, DJe de 11/11/2009; etc.)

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador relator para acolher a prescrição suscitada em sede de contrarrazões.